Tribunal: STF
Processo: HC 67309
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-01
Data de publicação: 1989-03-01

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXTRADITANDO COM ESPOSA E FILHO BRASILEIROS.
SÚMULA 421 DO STF.
EXTRADIÇÃO. 'HABEAS CORPUS' OBJETIVANDO A APLICAÇÃO ANALOGICA
DA NORMA QUE VEDA A EXPULSAO DE ESTRANGEIRO QUE TENHA FAMILIA
BRASILEIRA.
PERTINENCIA DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STF.
PEDIDO INDEFERIDO.